Tribunal: TJMT
Processo: 1018377-27.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018377-27.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAO ALBERTO BERTIN SANCHES - CPF: 362.497.738-51 (AGRAVADO), ISABELLA VIEIRA LIMA - CPF: 046.524.811-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – DESLOCAMENTO DE BENS E INSUMOS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DO MESMO CONTRIBUINTE – PLEITO DE EXTINÇÃO DO
MANDAMUS
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INVIABILIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciada a ameaça iminente de ofensa a direito líquido e certo, mostra-se adequada a utilização do mandado de segurança preventivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
JOÃO ALBERTO BERTIN SANCHES
para determinar o processamento do
Mandado de Segurança no 1018377-27.2022.8.11.0041 pelo juízo
a quo
.

Nas razões recursais a parte agravante sustenta que
“
o cabimento do mandado de segurança preventivo pressupõe efetiva ameaça decorrente de atos concretos, não sendo suficiente o risco de lesão a direito líquido e certo
”
.

Aduz que
“
no caso em apreço não se verifica essa efetiva ameaça. Na verdade, o que pretende o (a) impetrante é a concessão de um salvo conduto, o que não é tolerado pelo ordenamento jurídico e jurisprudência
”
.

Pautado nesses argumentos, requer a retratação da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo Órgão Colegiado
para extinguir o mandado de segurança, com fundamento no art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/09 c/c art. 485, VI, do Código de Processo Civil

(id. 165138171).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 168491179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
JOÃO ALBERTO BERTIN SANCHES
para determinar o processamento do
Mandado de Segurança no 1018377-27.2022.8.11.0041 pelo juízo
a quo
.

No julgamento do recurso de apelação foi consignado que
“
apesar de haver decidido em sentido contrário em outras oportunidades, passa-se a adotar o entendimento pela possibilidade de discussão pela via mandamental acerca da suspensividade da cobrança de ICMS pelo Fisco Estadual quando ocorrer apenas o simples deslocamento (transferência) de bens do ativo/imobiliário entre uma propriedade e outra do mesmo contribuinte, uma vez que tal fato geralmente ocorre porque os contribuintes necessitam dos equipamentos em transferência para cumprir as obrigações do processo produtivo e dar continuidade ao regular exercício de suas atividades em outras localidades, devendo ser analisadas as particularidades caso a caso
”
(id. 162223198)
.

Em suas razões recursais a parte agravante reproduz os argumentos lançados na peça do recurso de apelação, sustentando que
“
o cabimento do mandado de segurança preventivo pressupõe efetiva ameaça decorrente de atos concretos, não sendo suficiente o risco de lesão a direito líquido e certo
”
(id. 165138171).

Entretanto, com relação à possibilidade de discussão acerca da suspensividade da cobrança de ICMS pelo Fisco Estadual quando houver simples deslocamento de mercadorias de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, conforme devidamente fundamentado no
decisum
agravado, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é no sentido de viabilizar a discussão pela via mandamental. Veja-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – TRANSFERÊNCIA DE BENS DE SUA PROPRIEDADE PARA FILIAIS – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS – SÚMULA 166 DO STJ – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – AMBITO MAIS RESTRITO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não constitui fato gerador do ICMS a mera transferência, ainda que interestadual, de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte (Súmula 166 do STJ).

2. É cabível o Mandado de Segurança na forma preventiva quando o impetrante visa se resguardar de autuações pelo não pagamento de ICMS sobre operações de mero deslocamento de mercadorias/maquinários entre estabelecimentos de propriedade do mesmo contribuinte, destarte, sem que haja o intuito de mercancia (venda da mercadoria). Precedentes do STJ. (AgRg no AgRg no Recurso de Mandado de Segurança No 30.616 – AC- 2009/0196434-4).

(N.U 0147313-31.2013.8.11.0000, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/07/2014, Publicado no DJE 25/07/2014)
.

Em caso semelhante, de minha relatoria, foi decidido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – POSSIBILIDADE - ICMS – DESLOCAMENTO DE BENS E INSUMOS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DO MESMO CONTRIBUINTE - PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE A DEMONSTRAR AMEAÇA IMINENTE DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – LIMINAR INDEFERIDA NO JUÍZO DE PISO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES (FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA) – DEFERIMENTO NA INSTANCIA AD QUEM - INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – SÚMULA 166/STJ – ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DA CIDADANIA SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO (RESP N. 1.125.133/SP) – ATO DE COMÉRCIO NÃO CARACTERIZADO – INTERLOCUTÓRIA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1 – Restando evidenciado por prova documental a ameaça iminente de ofensa a direito líquido e certo, a via utilizada pelo impetrante, mandado de segurança preventivo, é adequada.

2 - O deslocamento de bens, mercadorias e semoventes de um estabelecimento para outro (fazendas) do mesmo contribuinte, ainda que localizados em Estados diferentes, por si só, não configura hipótese de incidência de tributo (ICMS), haja vista que para a ocorrência do fato gerador deste imposto é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com o translado da propriedade (Súmula 166/STJ).

3 – Interlocutória reformada. Recurso provido.

(N.U 1003170-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

Sendo assim, em conformidade com a jurisprudência dominante neste Sodalício, escorreito o
decisum
que determinou o processamento do mandado de segurança preventivo pelo juízo de origem.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023